Tribunal: TJDFT
Processo: 0021380-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. REVELIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO REVEL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPUT DO ART. 86 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.” Desse modo, ainda que decretada a revelia da parte Ré, tal fato não obsta sua intervenção no Feito, recebendo-o no estado em que se encontra.

2 – A matéria relativa à cláusula penal é exclusivamente de direito e, assim, é possível que seja arguida e apreciada em segunda instância, haja vista que os efeitos da revelia alcançam somente as alegações de fato, conforme dispõe o art. 344 do CPC. Ainda que assim não fosse, consoante disposto no art. 413 do Código Civil, o Juiz deve, de ofício, reduzir equitativamente a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3 – Na situação específica, a despeito da estipulação da cláusula pela própria construtora, cotejando-se o valor do imóvel com o somatório efetivamente pago pelos consumidores, é de fácil percepção que a multa de 30% (trinta por cento) sobre o preço atualizado do imóvel ensejará o pagamento de importância excessiva, passível de configurar o enriquecimento sem causa da parte Autora, haja vista que resultaria em quantia superior até mesmo ao que foi efetivamente pago na vigência da relação contratual. Nesse contexto, mostra-se razoável, proporcional e compatível com a natureza e a finalidade do negócio a modificação da base de cálculo da multa, para que passe a incidir sobre o valor efetivamente pago pela parte Autora, sem, no entanto, alterar o percentual estabelecido na norma contratual.

4 – A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.002, segundo a qual, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019), como expressamente consignado no texto da referida tese, aplica-se somente em hipótese de rescisão contratual motivada pelo promitente comprador, o que não é o caso dos autos, em que restou comprovada a culpa exclusiva da Construtora pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre as partes, prevalecendo, portanto, a incidência dos juros moratórios desde a citação, na forma estabelecida pelo art. 405 do Código Civil.

5 – A desistência do pedido em relação a um dos litisconsortes passivos, depois de sua citação, acarreta para a parte Autora o dever de pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da respectiva parte, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil.

6 – O pedido subsidiário formulado pelos Autores de redução dos honorários advocatícios devidos aos advogados da litisconsorte excluída da relação processual, para patamar abaixo do mínimo legal, não encontra respaldo jurídico, aplicando-se plenamente o disposto nos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 90, ambos do CPC.

7 – Os Autores obtiveram êxito quanto aos pedidos de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, devolução integral dos valores pagos e de pagamento da cláusula penal compensatória, modificando-se a base de cálculo para o valor efetivamente pago, sendo vencidos quanto aos pleitos de pagamento de lucros cessantes e de inversão da cláusula penal moratória, não se configurando, dessa maneira, sucumbência mínima a ensejar a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

8 – Nos termos do art. 86, caput, do CPC, observada a sucumbência recíproca entre as partes, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente, adotando-se, no caso concreto, unicamente o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Estatuto Processual Civil.

Apelações Cíveis parcialmente providas. Maioria qualificada.